Tribunal: TJBA
Processo: 0306531-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306531-26.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCO AURELIO FORTUNA DOREA Advogado(s): RODRIGO OLIVEIRA SANTOS registrado(a) civilmente como RODRIGO OLIVEIRA SANTOS (OAB:BA54240-A), ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA (OAB:BA12151-A) APELADO: VALDIRA ZENAIDE COVA MARTINS e outros Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY (OAB:BA13851-A), MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA (OAB:BA43804-A), ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA (OAB:BA17533-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE ATUAÇÃO EM INVENTÁRIO. ALEGADA PACTUAÇÃO VERBAL. CONTRATO APRESENTADO PELO APELANTE SEM ASSINATURA DAS CONTRATANTES. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL (EMAILS) QUE NÃO COMPROVAM OS TERMOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DE MERCADO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO PACTO E DA BASE DE CÁLCULO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE DEMONSTRA QUE A ATUAÇÃO DO APELANTE OCORREU EM RECORTE TEMPORAL E PROCESSUAL ESPECÍFICO (INGRESSO EM 31/08/2012), QUANDO AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES JÁ HAVIAM SIDO PRESTADAS. PARTILHA HOMOLOGADA DE FORMA CONSENSUAL. TEMPO DE TRÂMITE DO PROCESSO, AJUIZAMENTO EM 04/2011, PEDIDO DE ARQUIVAMENTO EM 12/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO SE PROJETA NA EXTENSÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE. VALOR DE R$205.000,00, JÁ ADIMPLIDO PELAS APELADAS CONSIDERADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de cobrança de honorários advocatícios nº 0306531-26.2014.8.05.0001, julgou improcedente o pedido de pagamento de saldo honorário fundado em alegado contrato verbal e instrumento escrito não assinado, mantendo como suficiente o valor de R$ 205.000,00 já pago pelas rés. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se restou comprovada a pactuação de honorários no percentual de 5% sobre o valor de mercado dos bens inventariados e ativos financeiros e se é cabível o arbitramento judicial de honorários em valor superior ao já pago, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. III. Razões de decidir 3. O contrato escrito apresentado não contém assinatura das rés, configurando documento unilateral, insuficiente para comprovar anuência inequívoca quanto ao percentual e à base de cálculo alegados. 4. As mensagens eletrônicas juntadas aos autos evidenciam tratativas entre as partes, mas não demonstram aceitação expressa e definitiva dos termos remuneratórios defendidos, nem comprovam a existência do saldo indicado na inicial. 5. Não comprovado o pacto nos moldes sustentados, não é possível impor condenação com base em percentual incidente sobre o valor de mercado dos bens. 6. O arbitramento judicial de honorários contratuais é medida excepcional, admitida diante de vício de vontade ou manifesta desproporção, o que não se verificou no caso. 7. A prova dos autos revela que o advogado ingressou no inventário após as primeiras declarações, tendo a partilha sido homologada consensualmente e o trâmite processual sido limitado, circunstâncias que justificam a conclusão de que o valor de R$ 205.000,00 é razoável e proporcional ao trabalho demonstrado. 8. Inexistindo prova de prestação de serviços além da extensão já remunerada, não há fundamento para fixação de verba adicional por arbitramento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura das contratantes em instrumento de honorários, aliada à insuficiência de prova inequívoca da anuência quanto ao percentual e à base de cálculo, impede a cobrança de saldo com base em pacto não comprovado. 2. O arbitramento judicial de honorários contratuais exige demonstração de excepcionalidade, não sendo cabível majoração quando o valor já pago se mostra razoável e proporcional ao trabalho efetivamente comprovado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 85, §§ 8º e 11; 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.147.232/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0306531-26.2014.8.05.0001; Recorrente: Marco Aurélio Fortuna Dórea; Recorridas: Valdira Zenaide Cova Martins e Daniela Martins Caldas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator